Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714820-31.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: MAURO GABRIEL DE CAMPOS AGRAVADAS: MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A DESPACHO MAURO GABRIEL DE CAMPOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extremo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos de ID 28927522 e ID 28828410 para que as publicações relativas às agravadas, MAPFRE VIDA S/A e ALLIANZ SEGUROS S/A, sejam realizadas, respectivamente e exclusivamente, em nome dos advogados Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF sob o n.o 23.355, e Rodrigo Ferreira Zidan, inscrito na OAB/SP sob o n.o 155.563. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021